Tribunal: TJMT
Processo: 0008530-85.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008530-85.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VICTOR MANOEL APOMOCENA ANDRADE - CPF: 084.502.861-82 (APELANTE), INES APARECIDA BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 318.032.531-34 (VÍTIMA), J.V.F.J (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO ADOLESCENTE – SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 244-B DO ECA POR VIA DE CONSEQUÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS A CERTIFICAREM O PORTE COMPARTILHADO DO ARMAMENTO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciarem que o porte da arma de fogo era compartilhado, restando clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não há falar em absolvição.

2. Ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Victor Manoel Apomocena Andrade
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou às penas de 04 (quatro) anos
de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP, pela prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei 10.826/03, art. 309 do CTB, art. 244-B do ECA e art. 150, § 1o, do CP.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante apenas quanto aos delitos descritos
no art. 16 da Lei 10.826/03 e no art. 244-B do ECA, sob fundamento de que a arma de fogo seria de propriedade do adolescente infrator e não fora encontrada com o apelante, de modo que, havendo mera conivência quanto ao porte de terceiro, restaria inviável a condenação pelo crime de porte, o que, por consequência, tornaria atípica a suposta prática do delito previsto no ECA.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Victor Manoel Apomocena Andrade
foi condenado
às penas de 04 (quatro) anos
de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP, pela prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei 10.826/03, art. 309 do CTB, art. 244-B do ECA e art. 150, § 1o, do CP
, porque “
no dia 19.06.2018, por volta das 20h50min, neste município, (...) teria portado e transportado
”, junto com um adolescente, “
arma de fogo com numeração e série raspada e munições na motocicleta que conduzia pelas vias públicas (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como teria dirigido veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, e, ainda, teria realizado a invasão de domicílio
”.

Segundo consta,
“(...)na referida data e período, durante patrulhamento realizado pela Policia Militar no Bairro Monte Líbano, os integrantes da guarnição viram o denunciado conduzindo uma motocicleta Yamaha (placa JZR- 5017), acompanhado de um adolescente na garupa em atitude suspeita. Quando a guarnição se aproximou, o denunciado e o adolescente evadiram-se do local com a motocicleta em alta velocidade. Durante a perseguição, enquanto o denunciado pilotava a motocicleta em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de trânsito e normas de preferência, colocando em risco os usuários da malha viária, o mesmo jogou um revolver que trazia consigo e transportava durante a fuga. Quando a guarnição logrou (...) abordar o veículo no Bairro Residencial Quitéria, houve a apreensão do adolescente João Vitor Felipe de Jesus, no entanto o denunciado conseguiu fugir em direção a uma casa do referido residencial.

Ato continuo, os integrantes da guarnição da Policia Militar constataram que o denunciado entrou e permaneceu, durante o período noturno, contra a vontade da proprietária (...)”
(
sic
).

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante apenas quanto aos delitos descritos
no art. 16 da Lei 10.826/03 e no art. 244-B do ECA, sob fundamento de que a arma de fogo seria de propriedade do adolescente infrator e não fora encontrada com o apelante, de modo que, havendo mera conivência quanto ao porte de terceiro, restaria inviável a condenação pelo crime de porte, o que, por consequência, tornaria atípica a suposta prática do delito previsto no ECA.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

O adolescente João Vitor assumiu, em juízo, a propriedade exclusiva da arma de fogo, de sorte que o recorrente apenas estaria conduzindo a motocicleta em que se encontravam.

Contudo, o próprio adolescente declarou ao Juízo da Infância e Juventude que a arma seria do apelante. Igualmente, o policial Elvis afirmou que um de seus colegas de equipe presenciou o apelante dispensando a arma durante a fuga.

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, sabido que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

Seja como for, ainda que o artefato houvesse sido dispensado pelo adolescente, é fato incontroverso que ambos estavam na motocicleta portando o revólver com numeração raspada e as munições, destinados à cobrança de dívidas. O próprio acusado, embora assinale que a arma pertenceria apenas ao adolescente, confirma que sabia que o menor a trazia consigo. Nesse contexto, não se cuida, como alegado pela defesa, de mera conivência à conduta criminosa de outrem, mas de porte compartilhado de arma de fogo.

Aliás, o STJ entende que “
não se exigindo qualquer qualidade especial do sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo,
não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento
.
Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação
, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Precedentes
” (HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014).

Em idêntico sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4.
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto,
ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
. 5. Writ não conhecido. (HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Assim, devidamente demonstrada a autoria dos crimes imputados, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Diante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020